Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013904-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), BRUNO COSTA PARENTE - CPF: 065.868.581-35 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 061.602.671-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado por paciente preso preventivamente por decisão do Juízo plantonista da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, após flagrante de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida com base na Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Sustenta-se, na impetração, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente e manifestação informal da vítima em favor da soltura. Requer-se a concessão de liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de descumprir medida protetiva de urgência; e (ii) determinar se seria possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui amparo legal nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes os pressupostos de materialidade e indícios de autoria, além da demonstração concreta da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4.

No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, apontando o risco concreto à ordem pública, diante da reiteração de condutas de ameaça e violência psicológica praticadas pelo paciente contra sua ex-companheira, inclusive após o deferimento das medidas protetivas.

5.

A manifestação informal da vítima, que teria declarado não temer o custodiado, não possui validade jurídica ou força probatória idônea para afastar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando ausente homologação judicial ou manifestação colhida nos autos sob o crivo do contraditório.

6.

O crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 é formal, de natureza pública incondicionada, e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento posterior da vítima ou eventual ausência de resultado lesivo.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ exige oitiva prévia da vítima para eventual revogação de medidas protetivas de urgência, dada sua natureza de tutela inibitória, autônoma e não subordinada à existência de ação penal ou inquérito.

8.

As provas constantes nos autos originários demonstram a gravidade concreta das ameaças e condutas do paciente, inclusive com histórico de violência psicológica, perseguição e intimidação por meio dos próprios filhos, circunstâncias que indicam a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública decorrente do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

2.

A manifestação informal da vítima pela revogação da medida protetiva não tem eficácia jurídica sem homologação formal nos autos e não afasta a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

3.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a mera violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico ou do consentimento da vítima.

4.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas exige demonstração de que essas são suficientes à tutela da vítima, o que não ocorre quando presentes ameaças reiteradas e histórico de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 648; Lei nº 11.340/06, arts. 22, 24-A e 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 822.834/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025;
STJ, AREsp n. 2.694.531/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024;
TJMT, Apelação Criminal n° 1000036-86.2023.8.11.0050, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 30.04.2024, DJe 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberson Siqueira de Melo, em favor de Bruno Costa Parente, atualmente custodiado na Cadeia Pública da Comarca de Porto Alegre do Norte/M
T.
O habeas corpus é impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo plantonista da referida Comarca, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante

n° 1002032-24.2025.8.11.0059, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/06, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/04/2025. Realizada audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à conversão da prisão, a qual foi acolhida pelo Juízo plantonista, que homologou o flagrante e decretou a prisão
preventiva.
Na decisão, foram apontados a existência dos pressupostos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

e o risco à ordem pública, com destaque à necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas e prevenir reiteração delitiva, diante dos indícios de que o autuado teria desobedecido determinação judicial prévia.

O impetrante sustenta que a segregação cautelar é indevida, por ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
, e que se trata de medida desproporcional frente aos predicados pessoais favoráveis do paciente, que é réu primário, possui residência fixa, profissão definida e filhos menores que dele dependem economicamente. Defende que não há risco à instrução processual nem à aplicação da lei penal e que o fundamento da garantia da ordem pública utilizado na decisão não se sustenta.

Ressalta, ainda, que a própria vítima, Leidiane Candido dos Santos, formalizou espontaneamente pedido de desistência das medidas protetivas impostas, afirmando não temer pela sua integridade e não se opor à liberdade do custodiado. Argumenta que tal manifestação retira a necessidade da segregação, sobretudo diante da inexistência de outros registros criminais ou antecedentes que desabonem a conduta anterior do paciente.

Requer, assim, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e substituir tal medida por cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal. Assevera, inclusive, que o paciente compromete-se a cumprir fielmente todas as condições que forem fixadas, inclusive não manter qualquer contato com a vítima e comparecer a todos os atos processuais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça ADRIANO AUGUSTO STREIC
HER DE SOUZA, manifestou-se pela
concessão da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O
habeas corpus
tem fundamento constitucional no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e encontra previsão infraconstitucional nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo cabível quando verificada coação ilegal à liberdade de locomoção, conforme elenca o art. 648 do CPP. No caso dos autos, a pretensão se mostra processualmente adequada.

Contudo, no mérito, a ordem deve ser denegada, consoante passo a fundamentar.

Consta dos autos que, em 30/04/2025, Bruno Costa Parente foi preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n° 11.340/06) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, extraídos de declarações prestadas por policiais e, especialmente, pelo relato da vítima Leidiane Cândido dos Santos, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva pelo juízo plantonista. O paciente alega primariedade, residência fixa, ocupação lícita e manifestação da vítima no sentido de não se opor à liberdade do paciente, requerendo a revogação da prisão e substituição por medidas cautelares.

As medidas protetivas de urgência são de natureza cautelar e preventiva, podendo ser requeridas pela própria ofendida, por seu representante legal, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Importa observar que não há necessidade de ação penal ou inquérito prévio para sua concessão, bastando indícios da prática de violência doméstica ou familiar. O juiz poderá concedê-las em até 48 horas, o que demonstra a celeridade e prioridade desse tipo de medida.

A Lei n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece dois grupos de medidas protetivas de urgência: aquelas direcionadas ao agressor (art. 22) e aquelas voltadas à proteção da ofendida (arts. 23 e 24). No primeiro grupo, incluem-se medidas como o afastamento do lar, a proibição de contato ou de aproximação da vítima e de seus familiares, bem como a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. No segundo grupo, destacam-se o encaminhamento da vítima à rede de apoio, a recondução ao lar, se for de sua vontade, e o acompanhamento policial para retirada de pertences pessoais, quando necessário.

Em análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base na presença dos requisitos legais, especialmente os contidos nos arts. 312 e 313 do CPP. A decisão atacada apontou, com clareza, elementos concretos que evidenciam a periculosidade do paciente, não só pela violação de ordem judicial protetiva, mas também pelo risco à integridade física e psíquica da vítima e de seus filhos menores, conforme apurado nos autos originários.

No tocante à declaração acostada aos autos, em que supostamente a vítima manifestaria desinteresse na continuidade das medidas
protetivas,
cumpre esclarecer que tal documento não possui respaldo formal ou validade jurídica comprovada
.
Não há qualquer registro nos autos de manifestação processual válida da vítima seja por petição, termo colhido em audiência, ou outro meio formal que comprove a retratação ou o pedido de revogação da medida.

Ademais, trata-se de documento produzido de forma unilateral e não ratificado por autoridade judicial competente, de modo que não pode ser considerado como prova suficiente para infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

Sobre tal tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.

2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.

4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art.201, § 2º, do CPP.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 822.834/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial do Ministério Público, buscando a reforma do acórdão que manteve a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de vítima de violência doméstica, com fundamento no decurso do tempo e na ausência de novos fatos indicativos de risco iminente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a revogação das medidas protetivas de urgência deve ocorrer sem a oitiva prévia da vítima; e (ii) se a manutenção das medidas protetivas pode ser vinculada apenas ao decurso do tempo ou exige comprovação da persistência do risco à integridade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima, visando garantir a adequada avaliação da cessação do risco à sua integridade física e psíquica.

4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter inibitório e preventivo, sendo aplicáveis enquanto persistir o risco à vítima, não se sujeitando a prazo predeterminado, conforme os §§ 5º e 6º do art. 19 da Lei 11.340/2006, introduzidos pela Lei 14.550/2023.

5. A fundamentação de que o mero decurso do tempo justifica a revogação das medidas sem a comprovação concreta da cessação do risco confronta a interpretação desta Corte, que condiciona a extinção das medidas à avaliação da situação fática atualizada e à manifestação da vítima. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas anteriormente impostas, com determinação de prévia oitiva da vítima antes de nova decisão sobre eventual revogação.

(AREsp n. 2.694.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

Comungando do mesmo entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assim também tem julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO
. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006) .
Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8.11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024).

Ressalte-se que, ainda que a vítima tenha eventualmente declarado não mais se opor à liberdade do paciente, tal manifestação, por si só, não é apta a afastar a configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. O crime tipificado no art. 24-A da Lei n° 11.340/06 possui natureza formal, tutela a autoridade das decisões judiciais e é classificado como delito contra a Administração da Justiça, consumando-se independentemente do consentimento da vítima ou da ocorrência de resultado naturalístico.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas, assentando que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública e à eficácia da instrução processual, sob os seguintes argumentos:

Como cediço, a prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e, ainda, atendidas as exigências dos art. 312 e art. 313, ambos do CPP. Além disso, o magistrado deve sempre verificar a possibilidade de substituição por outra medida cautelar, consoante se depreende da nova redação do art. 282, § 6º, do CPP.

Na hipótese, embora presente os indícios de autoria e materialidade do crime, e a despeito do descumprimento das medidas protetivas anteriormente decretadas, a prisão preventiva mostra-se desproporcional, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 30/04/2025 e, tendo em vista as condições pessoais do agente e os delitos que lhe foram imputados na denúncia, a imposição do cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre aquelas elencadas no art. 319, do CPP, se mostram suficientes para resguardar a efetividade do processo, garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Por oportuno, transcrevo trecho de depoimentos colhido em delegacia dos filhos menores do casal, Anna Julya Santos Parente e Hugo Guilherme Santos Parente, que corroboram a excepcionalidade diante do caso concreto:

“QUE a depoente alega que sua genitora ligou para a polícia porque seu irmão não queria ir embora, queria continuar com o pai; “QUE a depoente afirma ainda jamais ter presenciado seu genitora ter agredido sua genitora” (Anna Julya Santos Parente)

“QUE alega estar com saudade do seu genitor; QUE o depoente confirma que seu pai lhe buscou com a autorização de sua genitora; QUE o depoente conta que se dá muito bem com seu pai, que os dois jogam bola e também jogam vídeo game juntos.” (Hugo Guilherme Santos Parente)

Nesse sentido, não havendo indícios de que a vítima esteja em risco exacerbado com a liberdade provisória do paciente, à luz dos princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade, entendo que a manutenção da prisão preventiva não se revela adequada, motivo pelo qual viável a sua substituição por medidas cautelares distintas da prisão.

Com essas considerações, o parecer é pela concessão da ordem requerida, mediante a substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão.

A despeito do parecer da Douta Procuradoria-geral de Justiça no sentido de que não há indícios “de que a vítima esteja em risco exacerbado com a liberdade provisória do paciente”, razão não lhe assiste, uma vez que analisando os
autos n°
1001839-09.2025.8.11.0059, em que houve o deferimento das medidas protetivas em favor da vítima

LEIDIANE CANDIDO DOS SANTOS, é possível constatar a gravidade concreta das ameaças proferidas pelo paciente em desfavor da vítima, conforme trecho que cito:

LEIDIANE CANDIDO DOS SANTOS (Vítima),
Termo de Declaração N° 2025.8.86542 relatou. Que conviveram por 11 anos, tiveram dois filhos decorrentes desse relacionamento. Que o suspeito sempre foi agressivo com a vítima, inclusive já a agrediu fisicamente, mas que após terem se separado ele teria se tornado ainda mais agressivo;
QUE o suspeito ameaçou matar a vítima dizendo: se eu te ver em qualquer lugar, irei pegar a espingarda que fica na minha chacará e vou dar um tiro bem na sua cara!". Que também teria ameaçado de matar o pai da vítima.
A vítima informa que tem interesse em representar criminalmente em desfavor do suspeito e também requer medidas protetivas de urgência; (...)

Questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que: está sofrendo violência psicológica desde que se separou 7. Questionada se houve testemunhas, onde podem ser encontradas; se há filmagens nas proximidades; se existem outros elementos informativos, respondeu que: tem a Claudia Vitória que presenciou o momento que o suspeito jogou o trinco da porta no rosto da vítima/ contato: 66996671313 8. Questionada se o delito deixou vestígios e se houve a produção do elemento informativo, respondeu que: NÃO; 9. Perguntada se sofreu crime de perseguição, quais atos foram cometidos (reiteração de atos, datas, locais de fato e se há elementos informativos), respondeu que: que sofre perseguição por que o suspeito está atrás da vítima o tempo todo, que a vítima não pode sair sozinha, deve estar sempre acompanhada. 10. Sendo narrado crime de violência psicológica, a vítima informa que após as agressões psicológicas está com problema de insónia, ansiedade.

CLAUDIA VITORIA GOMES DOS SANTOS (Testemunha),
Termo de Declaração N° 2025.8. 94708 relatou QUE a depoente é sobrinha da vítima; QUE a depoente mora na mesma residência da vítima; (...)

QUE a depoente conta que estava em casa com a vítima quando por volta das 07:30 o suspeito chegou para entregar os filhos dele com a vítima que ele havia levado; QUE no momento em que o suspeito chegou já chegou perguntando se a vítima havia saído para uma festa; QUE segundo a depoente, a vítima respondeu que não, no entanto o suspeito disse que ela havia sim saído para uma festa; QUE neste momento a vítima gritou com o suspeito para que ele saísse da casa; QUE o suspeito ficou nervoso, disse que iria levar as crianças de volta com ele; QUE o suspeito saiu, mas que de repente retornou nervoso, pegou a maçaneta da porta e jogou em direção da depoente; QUE a depoente para se defender colocou as mãos sobre o rosto e a maçaneta bateu em seu braço, no entanto não ficou marca nem hematoma; QUE a depoente disse ao suspeito que iria ligar para a polícia e ele foi embora sem levar as crianças.

Portanto, daqueles autos extrai-se o histórico de agressão e ameaças à integridade física da vítima,
fato que refutam as alegações apresentadas pela defesa do paciente quando do descumprimento das medidas protetivas antes deferida
s.

Ademais,
consta dos autos n° 1002165-66.2025.8.11.0059 o interrogatório do paciente
BRUNO COSTA PARENTE
, no qual relata que teria ingerido bebida alcoólica e realizado as vídeo-chamadas através do celular do filho, afim de exercer pressão psicológica para reatar o relacionamento com a vítima. Cito o trecho do interrogatório:

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE não tem condições de contratar um advogado e por isso solicita acompanhamento de um defensor público; QUE teve sua prisão comunicada ao seu irmão KENIO; QUE informa que assim que saiu do trabalho no final da tarde de ontem seguiu para um bar onde passou a ingerir bebidas alcoólicas; QUE em nenhum momento ameaçou matar os filhos ou sua ex companheira; QUE confirma ter colocado uma corda em volta do pescoço momento em que o próprio interrogado utilizando o celular do filho ligou de chamada de vídeo para LEIDIANE e colocou o filho para pedir que a mãe reatasse o relacionamento; QUE alega que fez essa besteira apenas para pressionar LEIDIANE; QUE logo que encerrou a chamada o interrogado guardou a corda e voltou para o bar onde tomou mais algumas cervejas e o filho tomou uma coca cola; QUE alega ter se arrependido dessa atitude boba e afirma que não irá mais fazer isso; QUE desde a separação tem convivido tranquilamente com sua ex companheira, sempre a ajudando quando ela liga pro interrogado pedindo qualquer ajuda; QUE afirma que nunca agrediu sua companheira durante todo o tempo em que conviveram e jamais faria algo contra os filhos; QUE o aparelho de celular e o dinheiro apreendido com o interrogado, foram por ele recebidos e entregue ao seu irmão Kenio que se fez presente durante o interrogatório;

Desta forma, considerando a gravidade concreta das circunstâncias narradas que ensejaram o deferimento das medidas protetivas,
assim como do seu descumprimento, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, diante da ausência de garantias mínimas de que tais medidas seriam eficazes para impedir novos episódios de violência e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em favor da vítima.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025